Tribunal: CARF
Processo: 13896.900933/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900933/2015-06
ACÓRDÃO
1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCES DO BRASIL LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE DU
PONT DO BRASIL S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. O que o contribuinte busca, em verdade, é refazer toda
a sua apuração incluindo pagamentos que não foram objeto de pedido de
restituição, muito depois do prazo quinquenal legal para pedido de
restituição.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 14a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o crédito pleiteado, correspondente a pagamento indevido ou a maior de IRRF e,
consequentemente, não homologou a compensação vinculada ao crédito.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Em novembro de 2010 constatou que ocorreram equívocos na apuração do
IRRF do período de janeiro/2007, que resultaram em pagamento a maior do
que o devido;
b) Que para o IRRF do referido período apurou o tributo devido para cada
“divisão” de sua atuação, conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
3
c) Que os pagamentos foram realizados por meio de DARF, nos valores de R$
1.960.863,85, R$ 762.442,85, R$ 178.171,3 e R$ 238.156,42, gerando uma
diferença de R$ 534.158,88 entre o valor apurado e o efetivamente pago:

d) Que o crédito discutido nos presentes autos se refere à diferença
encontrada na Divisão I, no valor de R$ 453.087,57;
e) Que ao tomar conhecimento do despacho decisório, constatou que cometeu
equívoco na DCTF do período, na medida em que declarou o valor de R$
2.377.191,57 a título de IRRF devido no código 0561 para o período de
apuração 01/2007, correspondente a soma dos DARFs pagos relativos às
Divisões I, III e IV (178.171,30 + 238.156,42 + 1.960.863,85 = 2.377.191,57);
f) Que o valor correto que deveria ter confessado em DCTF a título de IRRF
devido no código 0561 para o período de apuração 01/2007 é o de R$
2.605.475,74, valor que foi declarado em DIRF:

g) Que não conseguiu processar a retificação da sua DCTF, posto que decorrido
mais de cinco anos da sua transmissão;
h) Por fim, sustenta que o mero erro no preenchimento da declaração não
pode inviabilizar o seu direito ao crédito, em observância ao princípio da
verdade material.

Posteriormente, a 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09, proferiu o Acórdão n.o 109-003.867 (fls. 19/26), que teve a ementa dispensada, e que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em síntese, a DRJ consignou que o despacho decisório hostilizado foi lavrado em
perfeita consonância com as informações prestadas na última DCTF entregue pela Contribuinte
para o período de apuração janeiro/2007.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
4
Que de acordo com a referida DCTF a alocação integral do pagamento feito através
do DARF discriminado na DCOMP 28201.59494.171110.1.3.04-5750, para extinguir o débito
confessado a título de IRRF devido no código de receita 0561 para o período de apuração
janeiro/2007, foi determinada pela própria Contribuinte.
Consignou ainda que o prazo para retificar DCTF, conforme lembrado pela própria
Contribuinte, é de 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao
qual se refere a declaração, e que tendo em vista que a Contribuinte não apresentou nenhuma
prova de que tentou retificar a DCTF dentro do prazo previsto no §5o do artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1110/2010, o despacho decisório hostilizado não merece reparo.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 40/61), em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de
que:
a)
Justamente por não poder retificar sua DCTF, em razão de já ter
transcorrido os 5 anos, a Recorrente juntou em sua manifestação de
inconformidade cópia da DIRF e dos DARFs que comprovam que o débito
apurado de IRRF em janeiro de 2007 é diferente daquele declarado em
DCTF. Vale dizer, na DCTF o débito declarado é menor do que aquele
apurado em DIRF e a intenção da Recorrente em retificá-la era,
justamente, para aumentar o débito e incluir um DARF que não havia sido
incluído na DCTF original;
b)
Que o §2o do art. 147 do Código Tributário Nacional permite a retificação
de ofício da declaração por parte da autoridade administrativa quando
constatado erro no preenchimento da DCTF;
c)
Por fim, menciona que no PAF n.o 13896.906047/2012-35 a Recorrente
obteve decisão favorável – Acórdão 07-43.865 – em situação idêntica à
presente, salientando que a única diferença entre aquele processo e os
presentes autos reside no período de apuração, posto que o crédito
discutido naqueles autos corresponde a pagamento efetuado no mês de
fevereiro de 2007.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
5
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

1. Pedido de realização de diligência
O Decreto no 70.235/1972, ao tratar do pedido de realização de diligência em
sede de processo administrativo fiscal federal, aduz o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)IV - as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
6
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)§ 1o Considerar-se-á não formulado
o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Como se vê, o pedido de realização de diligência só deverá ser considerado
formulado e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso
o impugnante exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal
prova e apresente os quesitos.
No presente caso, observa-se que a Contribuinte requereu a realização de
diligência de forma vaga, sem expor o motivos que no seu entendimento
justificam a produção de tal prova e sem apresentar quesitos.
Destarte, deve ser considerado não formulado o pedido de diligência apresentado
pela Autuada.
2. Direito creditório pleiteado Da consulta aos sistemas informatizados da RFB,
observa-se que o despacho decisório hostilizado (fl. 09) foi lavrado em perfeita
consonância com as informações prestadas na última DCTF entregue pela
Contribuinte para o período de apuração janeiro/2007.
Conforme tal DCTF, o valor confessado pela Contribuinte a título de IRRF devido
no código de receito 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado no País) para o
período de apuração janeiro/2007 é de R$ 2.377.191,57, conforme demonstrado
pelas telas reproduzidas abaixo:
(...)
Ainda de acordo com tal DCTF, a alocação integral do pagamento feito através do
DARF discriminado na DCOMP 28201.59494.171110.1.3.04-5750, para extinguir o
débito confessado a título de IRRF devido no código de receita 0561 para o
período de apuração janeiro/2007, foi determinada pela própria Contribuinte,
conforme demonstrado na tela reproduzida abaixo:
(...)
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, alega que cometeu
equívoco ao enviar sua DCTF, já que o valor total do débito que deveria ter sido
confessado a título de IRRF devido no código de receita 0561 para o período de
apuração janeiro/2007 é de R$ 2.605.475,74 e que deixou de informar outro
pagamento feito a este título (IRRF devido no código de receita 0561 para o
período de apuração janeiro/2007).
Afirma, ainda, que, por força do princípio da verdade material, deveria ter sido
aceita a DCTF retificadora que diz ter tentado enviar para corrigir os alegados
equívocos.
Sucede que o prazo para retificar DCTF, conforme lembrado pela própria
Contribuinte, é de 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
7
exercício seguinte ao qual se refere a declaração, conforme preceituado no
dispositivo normativo transcrito abaixo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1110, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2010(...)DA
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
(...)
Sendo assim, tendo em vista que a Contribuinte não apresentou nenhuma prova
de que tentou retificar a DCTF de no 100.2007.2011.1860344210 dentro do prazo
previsto no §5o do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1110/2010, observa-
se que não merece nenhum reparo o despacho decisório hostilizado, já que o
pagamento feito através do DARF discriminado na DCOMP
28201.59494.171110.1.3.04-5750 deve ser considerado definitivamente utilizado,
de forma integral, na extinção de débito confessado na referida DCTF.
Resta evidente que o despacho decisório hostilizado, ao contrário do que alega a
Contribuinte, foi emitido em consonância com a verdade material, já que no
momento da sua emissão, o pagamento apontado como feito a maior pela
Contribuinte estava alocado de forma definitiva, por determinação dela própria
(Contribuinte), na extinção de débito confessado em DCTF.
A alegação da Contribuinte de que o Fisco, com base no disposto no artigo 147, §o
2, do Código Tributário Nacional, deveria ter efetuado, por conta própria, a
alocação de pagamentos de forma diferente da ordenada por ela própria em DCTF
é totalmente improcedente, já que o referido dispositivo legal, além de não tratar
de tal assunto (alocação de pagamentos a débitos confessados), disciplina
modalidade de lançamento (Misto ou por Declaração, aplicável, por exemplo no
ITBI e no imposto de importação) que sequer é a que está sujeito o Imposto de
Renda (por Homologação ou Autolançamento).
3. Pedido de retificação de DCTF
Em relação ao pedido de retificação de DCTF relativa ao período de apuração
janeiro/2007, cumpre apenas frisar que mesmo que a análise de pedido dessa
natureza fosse da competência das autoridades julgadoras das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, o que não é o caso, tal pleito seria
indeferido de pronto, pois na data da apresentação da manifestação de
inconformidade (15/04/2015) já havia transcorrido o prazo previsto no §5o do
artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1110/2010.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
8
4. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e, consequentemente, pelo não reconhecimento do direito
creditório.

O que objetiva a Recorrente não pode ser acatado. Como muito bem detalhado em
seu Recurso:

Além do erro na informação do débito de IRRF, a Recorrente constatou, ainda,
que não fora informado na DCTF Jan/2007 o DARF no valor de R$ 762.442,85
relativo ao mesmo período de apuração.
É importante dizer que a Recorrente não declarou um débito maior e deixou de
retificá-lo para menor e que a justificativa do seu direito ao crédito encontrar-se-
ia nessa redução. A situação é oposta, a Recorrente declarou um débito menor do
que deveria em DCTF, declarou corretamente em DIRF e o crédito que pleiteia
decorre da diferença positiva entre o maior valor declarado em DIRF e os
recolhimentos em DARF para o período. Veja:

Nesse contexto, em 2015, ao receber o Despacho Decisório e, verificado o
equívoco no preenchimento da DCTF Jan/2007, a Recorrente imediatamente se
propôs a transmitir a DCTF retificadora para alterar (aumentar) o valor do débito
de IRRF de R$ 2.377.191,57 para R$ 2.604.475,54, bem como para incluir o DARF
no valor de R$ 762.442,85 que não havia sido declarado.

Ou seja, a Recorrente alega que, em verdade, confessou em DCTF valor inferior ao
efetivamente devido, isso por si só já demonstraria a inexistência de direito creditório. Entretanto,
para se apurar o direito creditório alegado seria necessário, ainda, “incluir” na DCTF e, portanto,
também no presente PER/DCOMP, DARF no valor de R$ 762.442,85 recolhido no ano de 2007.
Em outras palavras, o que busca a Recorrente é pleitear crédito que seria oriundo
de DARF que não constou de sua apuração, nem de DCTF e nem do PER/DCOMP ora em análise, e
isso após o prazo de 5 anos. Ou seja, quer pedir a restituição de eventual indébito após o prazo
legal para restituição, o que não pode ser admitido.
Ora, não estamos diante de uma empresa hipossuficiente que não tenha condições
de apurar corretamente os seus tributos. Ninguém está a prova de falhas, mas a se deferir o que
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.428 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900933/2015-06
9
pleiteia a Recorrente estaríamos claramente “burlando” o prazo quinquenal para restituição do
indébito tributário.
Este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de se superar eventuais erros de
declaração, desde que devidamente comprovados. Mas no presente caso, não podemos
enquadrar como um mero erro de declaração a tentativa de refazer completamente a apuração
do contribuinte e, pior, buscar restituição de suposto pagamento a maior com base em DARF que
sequer consta do pedido de restituição formulado.
Quanto ao pedido de diligência o mesmo se faz desnecessário em função das razões
acima expostas e por entender este relator que o processo encontra-se apto para julgamento.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 153
DF CARF MF
Original